Tribunal: STF
Processo: HC 215661
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONCOCRÁTICA DE TRIBUNAL SUPERIOR: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.5.2022, por André Bergamin de Moura, em benefício de Raphael Urban, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.5.2022, não se conheceu do Habeas Corpus n. 737.668/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente está cumprindo pena total de treze anos, três meses e vinte e sete dias de reclusão, com término previsto para 27.12.2032, pela prática de dois roubos duplamente qualificados e corrupção de menor, com histórico prisional agravado pela multirreincidência e cometimento de ao menos cinco faltas graves (entre elas, posse de aparelhos celulares, desobediência e posse de objeto capaz de ofender a integridade física de outrem, além de evasão do sistema prisional, somente tendo sido capturado meses depois, após prisão em flagrante por novo delito).



    3. A defesa requereu progressão para o regime semiaberto, tendo o Ministério Público opinado pelo indeferimento do pedido e apontado a necessidade de realização de exame criminológico por equipe multidisciplinar (fls. 50-53, doc. 2).



    4. O magistrado responsável deferiu a progressão do paciente para o regime semiaberto contra o pronunciamento do Ministério Público 
(fls. 61-63, doc. 2), o que levou à interposição de agravo em execução, provido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que, analisando as especificidades do caso, concluiu pela necessidade de prévia realização do exame criminológico:



    “Execução Penal – Insurgência ministerial contra a decisão que concedeu a progressão de regime a apenado pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menor – Impossibilidade de se aferir, com segurança, o preenchimento do requisito subjetivo – Necessidade, na espécie, de realização do laudo por especialistas – Recurso provido para cassar a decisão monocrática e determinar a realização do exame criminológico” (doc. 6). 



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 737.668/SP, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, nos termos seguintes:



    “(...)



    No presente caso, o eg. Tribunal a quo, ao dar provimento ao recurso ministerial e cassar o deferimento de progressão ao regime intermediário, assim consignou no v. aresto vergastado (fls. 110-112 – grifei): 



    ‘O agravado cumpre uma pena total de 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, decorrente de condenações por dois roubos majorados e corrupção de menor, com término de expiação previsto para 29/12/2032, conforme dados da execução das penas da folha de antecedentes (fls. 36) e boletim informativo a fls. 301/312 dos autos da origem (processo nº 1006921-95.2021.8.26.0344). 



    O Juízo das Execuções, por decisão datada de 15/12/2021, promoveu o agravado ao regime semiaberto, por entender preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo necessários à progressão (fls. 65/67), contra o que ora se insurge o Ministério Público. 



    Incontroversa, na hipótese, a satisfação do pressuposto de ordem objetiva. 



    É inegável, por seu turno, que para o deferimento de progressão a regime menos gravoso, exige-se, além do requisito de ordem objetiva, a segurança do juízo a propósito dos méritos do condenado e da perspectiva de que se adequará ao novo regime de cumprimento de pena. 



    Todavia, na execução em curso, o agravado, que frequenta o ambiente carcerário desde os idos de 2004 apresenta histórico prisional conturbado, registrando oito faltas no curso da execução, sendo 06 delas de natureza grave, conforme se observa do boletim informativo a fls. 301/302 dos autos da origem (processo nº 1006921-95.2021.8.26.0344). 



    Ademais, como bem salientado pelo Parquet, o apenado, quando em regime semiaberto anteriormente, por duas vezes se evadiu do sistema prisional, vindo a ser recapturado quando praticou novo crime de roubo majorado. Posteriormente, novamente beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, voltou a abandonar o cumprimento das reprimendas em 04/04/2019, permanecendo foragido até 30/08/2019. 



    Sem dúvida alguma, essas ocorrências servem como elementos de cognição, sopesados no arcabouço das condições subjetivas que devem estar atendidas para ensejar a concessão das benesses. Em outras letras, tais dados revelam a necessidade de um maior grau de certeza acerca da capacidade do condenado para o retorno à vida em sociedade. 



    Assim, para que se dirima a dúvida quanto ao requisito subjetivo, necessária se faz a avaliação do sentenciado, por meio de exame criminológico a ser realizado por equipe multidisciplinar, uma vez que o atestado de bom comportamento carcerário não é suficiente, in casu, para aquilatar seu mérito à concessão do livramento condicional. 



    Nesse sentido, decidiu recentemente este E. Tribunal: [...] 



    Note-se, a propósito, que a Lei nº 10.792/03, ao conferir nova redação ao artigo 112, da Lei de Execução Penal, elidiu tão somente a exigência, mas não a possibilidade de realização do exame criminológico. Aliás, a Súmula nº 439, do STJ, admite o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão devidamente motivada. 



    Por derradeiro, consigna-se que não se está com esta decisão denegando definitivamente a progressão de regime ao agravante, mas postergando-a para outra oportunidade, quando se terá maior certeza de sua recuperação pessoal. 



    Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo para cassar a decisão de primeiro grau e determinar que o apenado Raphael Urban retorne ao regime fechado e seja submetido a exame criminológico, e, após, com a manifestação dos interessados, seja reapreciado o pedido de progressão ao regime intermediário". 



    Da análise do excerto colacionado verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para cassar a decisão que deferiu a progressão e determinar a realização do exame criminológico que estão em sintonia com o entendimento deste Sodalício, cuja jurisprudência é pacífica no sentido de que a existência de histórico prisional conturbado, com a prática de diversas faltas graves, constitui base empírica idônea para denegar a progressão e determinar a perícia supracitada. Nesse sentido: (…)



    Dessa forma, tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial e estando o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso o enunciado da Súmula 568/STJ, in verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    P. e I.”. (doc. 7)



    6. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na progressão de regime para o paciente afirmando estar preenchido “o requisito de ordem subjetiva, pois acosta aos autos o atestado de BOM comportamento carcerário, ausência de falta disciplinar, histórico de trabalho e estudo durante o cumprimento de sua pena, demonstrando assim, juízo de prognose positivo no cárcere”. 



    Alega que “o fato de o sentenciado possuir histórico (…) não é óbice ao deferimento do pedido em questão, haja vista que os benefícios em sede de execução penal requerem uma análise de prognose. Logo, se as faltas cometidas não fossem passíveis de recuperação, não haveria a necessidade de existência dos institutos de progressão de regime e livramento condicional, uma vez que todos os condenados estariam sujeitos ao cumprimento integral de suas penas em um único regime, comprometendo a função de ressocialização da pena”. 



    Sustenta que, “a par das considerações de caráter subjetivo, aliadas as informações trazidas pela administração prisional e ao estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, que se constitui em circunstância excepcional à ensejar providências acauteladoras, não só com vistas à redução dos riscos epidemiológicos, mas, também, visando assegurar a rápida solução do litígio, com análise do pedido de progressão dentro de prazo razoável (…) [entende-se] como presente situação excepcional mencionada na Recomendação nº 62, do CNJ, a justificar o deferimento do pedido”. 



     



    É o pedido e o requerimento:



    “Diante do exposto, aguarda serenamente que Vossas Eminência, acolha o pedido defensivo, deferimento de liminar a liberdade provisória, no mérito, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus, mantendo integralmente a decisão agravada. No entanto, caso haja entendimento de manter o v. acordão do TJ/SP, requer seja acolhido o pedido subsidiário para manter o Paciente em regime semiaberto e determinar a realização do exame criminológico em sede do regime semiaberto”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Desembargador convocado Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 737.668/SP.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que o paciente (multirreincidente e com histórico prisional de faltas graves, evasão do sistema prisional e descumprimento de benefícios concedidos durante a execução da pena) está cumprindo pena total de treze anos, três meses e vinte e sete dias de reclusão, com término previsto para 27.12.2032, pela prática de dois roubos duplamente qualificados e corrupção de menor.



    10. Busca-se a progressão para o regime semiaberto, deferida sem exame criminológico pelo juízo da execução e contra o parecer do Ministério Público, em decisão posteriormente reformada pelo Tribunal estadual e confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão objeto desta impetração.



    Extrai-se da insurgência do Ministério Público estadual sobre a pretendida progressão de regime pelo paciente:



    “O sentenciado RAPHAEL URBAN, qualificado nos autos, encontra-se cumprindo pena de 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão pela prática de 02 (dois) roubos duplamente qualificados e corrupção de menor. Pleiteou progressão do regime prisional para o semiaberto, sob a alegação de que preenche os requisitos legais.



    Não obstante manifestação contrária desta representante do Ministério Público, requerendo o indeferimento do pedido por ausência de mérito, ou, então, a realização de exame criminológico, o Ínclito magistrado ‘a quo’ deferiu a progressão pleiteada, entendendo presentes os requisitos legais para tanto.



    Referido benefício, no entanto, deve ser indeferido. O TCP somente ocorrerá no dia 27/12/2032. 



    O requisito temporal objetivo foi preenchido.



    Apresentou atestado comprobatório de comportamento carcerário, classificado como bom. Contudo, o sentenciado não preenche o requisito



    subjetivo.



    Tem-se que cumpre pena, como já dito, por 02 (dois) roubos duplamente qualificados e corrupção de menor, demonstrando tratar-se de pessoa extremamente perigosa e nociva à sociedade, pela natureza e gravidade das condutas praticadas, havendo necessidade, no caso, de uma melhor análise quanto ao preenchimento de mérito para a progressão em questão, o que não se deu, tudo a fim de se garantir à sociedade que o agravado, quando de seu retorno, não mais transgredirá as regras para nela bem conviver, pois chegou-se à conclusão, de modo convincente, durante o cumprimento de sua pena, que aquilatou valores dos quais, até então, encontrava-se completamente desprovido.



    Aliás, quando do cometimento dos delitos patrimoniais, o agravado agiu em concurso de agentes e mediante grave ameaça a pessoas, valendo-se do emprego de arma de fogo para aterrorizar as vítimas e subtrair-lhes bens. 



    Tais fatos potencializam a periculosidade da qual é portador e exigem do juiz da execução cautelas redobradas na análise e concessão de benefícios, principalmente quanto àqueles que possibilitam o seu contato direto com a sociedade, cautelas essas não tomadas no caso em tela.



    Pontue-se que apresenta trajetória de cumprimento de pena conturbada, eis que, beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, abandonou o regime em 05/04/2015.



    Aliás, somente foi recapturado em razão de sua prisão em flagrante pela prática de novo delito – execução nº 06.



    Posteriormente, novamente beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, voltou a abandonar o cumprimento das reprimendas em 04/04/2019, permanecendo foragido até 30/08/2019.



    Também cometeu novos delitos após ser-lhe concedida liberdade provisória – execuções nº 03 e nº 05.



    Quebrou, pois, a confiança depositada pelo juízo todas as vezes em concedida liberdade ou a progressão de regime prisional.



    Depreende-se dos autos, ainda, que já foi condenado e cumpriu pena por posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, receptação e posse de drogas para consumo próprio (execuções nº 01 a nº 04), voltando a delinquir, revelando que preferiu trilhar o caminho do crime a se regenerar. 



    Tornou-se, inclusive, multirreincidente.



    Não contente, cometeu outras 05 (cinco) faltas disciplinares de natureza grave, consistentes em posse de aparelhos celulares, desobediência e posse de objeto capaz de ofender a integridade física de outrem.



    A insistente reiteração criminosa, a quebra de benefícios e a prática de faltas graves demonstram completa ausência de absorção da terapêutica de reabilitação prisional, o que um mero atestado de comportamento carcerário é incapaz de afastar.



    Ressalte-se que o bom comportamento carcerário nada mais é do que obrigação do agravado e isto um simples papelucho pode atestar.



    Não há nos autos, repita-se, qualquer elemento técnico a indicar que possui mérito para a progressão em questão, o que um mero atestado de comportamento carcerário é igualmente incapaz de aquilatar” (doc. 3).



    O Tribunal estadual, ao prover o recurso do Ministério Público, assentou:



    “(...)



    Sem dúvida alguma, essas ocorrências servem como elementos de cognição, sopesados no arcabouço das condições subjetivas que devem estar atendidas para ensejar a concessão das benesses. Em outras letras, tais dados revelam a necessidade de um maior grau de certeza acerca da capacidade do condenado para o retorno à vida em sociedade. 



    Assim, para que se dirima a dúvida quanto ao requisito subjetivo, necessária se faz a avaliação do sentenciado, por meio de exame criminológico a ser realizado por equipe multidisciplinar, uma vez que o atestado de bom comportamento carcerário não é suficiente, in casu, para aquilatar seu mérito à concessão do livramento condicional. (…)



    Note-se, a propósito, que a Lei nº 10.792/03, ao conferir nova redação ao artigo 112, da Lei de Execução Penal, elidiu tão somente a exigência, mas não a possibilidade de realização do exame criminológico. Aliás, a Súmula nº 439, do STJ, admite o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão devidamente motivada. 



    Por derradeiro, consigna-se que não se está com esta decisão denegando definitivamente a progressão de regime ao agravante, mas postergando-a para outra oportunidade, quando se terá maior certeza de sua recuperação pessoal. 



    Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo para cassar a decisão de primeiro grau e determinar que o apenado Raphael Urban retorne ao regime fechado e seja submetido a exame criminológico, e, após, com a manifestação dos interessados, seja reapreciado o pedido de progressão ao regime intermediário” (doc. 6).



    11. Ao contrário do afirmado pelo magistrado da Vara das Execuções Criminais para deferir a progressão, a realização do exame criminológico não foi eliminada do ordenamento jurídico, sendo esta possível fundamentada, especialmente em se tratando de paciente multirreincidente, que cumpre pena por delito praticado com violência contra a pessoa, com pena a cumprir e histórico anterior de não preenchimento do requisito subjetivo, tendo cometido diversas faltas graves. Nesse sentido, a jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE SITUAÇÃO DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RCL n. 45.676-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.3.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC n. 200.029-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2021)



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Corrupção ativa, furto qualificado e roubo majorado. Livramento condicional. Análise do preenchimento do requisito subjetivo. Fatos e provas. Exame criminológico. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin. 2. O entendimento do STF é no sentido de que ‘a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo’ (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 114.137, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.071-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    12. Como se tem no acórdão impugnado do Superior Tribunal de Justiça, a conclusão pela necessidade de realização do exame criminológico está suficientemente fundamentada, baseada nos elementos fáticos extraídos dos autos, tendo este Supremo Tribunal orientação “segundo a qual a longa pena a cumprir e o histórico de falta grave, consistente em evasão, como se tem na espécie, são fundamentos idôneos para não concessão do benefício de progressão de regime” (HC n. 134.249, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2016). 



    13. Reitere-se que, na espécie, não foi negada a pretendida progressão, apenas determinada a necessidade de prévia avaliação por equipe multidisciplinar em razão das peculiaridades presentes no caso.



    14. Anote-se, ademais, a impossibilidade de verificação sobre o preenchimentos dos pressupostos subjetivos para progressão de regime em habeas corpus, no qual incabível reexame do conjunto fático-probatório. Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. LONGA PENA A CUMPRIR. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a longa pena a cumprir e o histórico de falta grave, consistente em evasão, como se tem na espécie, são fundamentos idôneos para não concessão do benefício de progressão de regime, evidenciando o não preenchimento do requisito subjetivo. Precedentes. 2. Para acolher a alegação da Impetrante de reabilitação do Paciente pelo longo tempo que teria decorrido da prática da falta grave, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 3. Ordem denegada” (HC n. 134.249, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2016).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES E GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. I O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). II O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos. III O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. IV Ordem denegada” (HC n. 135.748, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.02.2017).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍCINIO, ROUBO E FURTO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FATOS E PROVAS. 1. As decisões proferidas nas instâncias de origem estão embasadas em dados objetivos da causa, de modo que inexiste ilegalidade flagrante a ser reparada neste habeas corpus. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 179.260-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020).



    Não se verifica, portanto, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal na determinação fundamentada de realização do exame criminológico capaz de ensejar a possibilidade de concessão da ordem de ofício.



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora